Tribunal: TJPA
Processo: 0800809-56.2021.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800809-56.2021.8.14.0130

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MARCIA JORDANA CUNHA LOPES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO JUDICIAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em razão da omissão da concessionária em instalar energia elétrica em imóvel rural, mesmo após solicitação formal e decisões judiciais. Sentença de procedência que confirmou liminar e condenou a ré à instalação do serviço, ao pagamento de R$ 7.000,00 por danos morais e à multa de R$ 20.000,00 pelo reiterado descumprimento de ordens judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a demora na instalação da rede elétrica pela concessionária configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais; (
ii
) examinar a legalidade e adequação do valor da multa imposta pelo descumprimento de decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A justificativa de complexidade da obra foi apresentada de forma extemporânea e sem provas suficientes, revelando tentativa de justificar retroativamente o descumprimento da obrigação legal desde agosto de 2021.

4. A essencialidade do serviço e o longo período de privação (quase dois anos), somados à presença de bebê na residência e ao desvio produtivo da autora, configuram dano moral in
re

ipsa
, passível de reparação.

5. O valor de R$ 7.000,00 fixado a título de indenização respeita os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, devendo ser mantido.

6. A multa de R$ 20.000,00 imposta por descumprimento reiterado de quatro determinações judiciais possui natureza coercitiva (astreintes), foi reduzida equitativamente pelo juízo de origem e encontra amparo no art. 537, § 1º, I, do CPC.

7. A conduta reiterada da concessionária revela desprezo pela autoridade das decisões judiciais, justificando a manutenção da multa como medida apta a preservar a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC 14; CPC, art. 85, § 11.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma
de
Direito Privado do Egrégio Tribunal
de
Justiça do Estado do Pará, à unanimidade
de
votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
de
apelação interposto, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800809-56.2021.8.14.0130

APELANTE:EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A

APELADA:MARCIA JORDANA CUNHA LOPES

RELATOR:DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação interposta porEQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.Acontra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada porMARCIA JORDANA CUNHA LOPES, julgou procedentes os pedidos.

A Autora, ora Apelada, ingressou com a ação após solicitar a instalação de energia elétrica em sua residência rural em 27/08/2021
(Id. 14179293)
e não obter atendimento por parte da concessionária.

Após análise do feito, o juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:
(Id. 14179338)

“(...)
Ante o exposto, confirmo a decisão antecipatória, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para a instalação de energia elétrica no imóvel de moradia da autora, sob pena de dobra da multa aplicada na presente decisão. Além disso, condeno a Requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$7.000,00 (Sete mil reais), corrigidos monetariamente pela IGPM desde a presente data (súmula 362 do STJ), mais juros legais de 1% ao mês, desde a citação. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Condeno o requerido no pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios sobre o valor total da condenação a título de danos morais.

Considerando a persistência no descumprimento da decisão judicial de obrigação de fazer, fixo multa de no valor deR$20.000,00 (vinte mil reais) a ser pago pela Requerida em benefício da autora(...)”

Insurgindo-se contra o
decisum
, a concessionária de energia apelou
(Id. 14179339)
, sustentando

que a demora se justificou pela complexidade da obra, que demandaria extensão de rede e licença ambiental
;

Alega
a inexistência de ato ilícito a ensejar o dever de indenizar e, subsidiariamente, pugna pela redução dos valores arbitrados a título de indenização e multa, por considerá-los exorbitantes.

A
a
pelada apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos e pugnando pela manutenção integral da sentença
.

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, preenchendo os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

2. MÉRITO RECURSAL:

A controvérsia cinge-se em verificar se a demora da concessionária em instalar a rede de energia elétrica na residência da
a
pelada configurou falha na prestação do serviço e, em caso afirmativo, se os valores fixados a título de danos morais e multa são adequados.

2.1. Da Responsabilidade da Concessionária e da Configuração do Dano Moral:

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da
a
pelante, como fornecedora de serviço público essencial, é objetiva, conforme disposto no art. 14 do CDC.

Inicialmente, a justificativa da
a
pelante para a inércia foi a suposta impossibilidade de localizar o imóvel da
a
pelada. Contudo,
o
argumento foi devidamente
afastado
em primeira instância, diante das provas apresentadas pela autora
, i
ncluindo declarações de testemunhas que confirmaram a presença da equipe técnica da ré no local.

Em sede de apelação, a
a
pelante altera sua tese, passando a focar na complexidade da obra. Essa mudança de argumentação, por si só, já demonstra fragilidade e indica uma tentativa de criar uma justificativa retroativa para uma falha que perdura desde agosto de 2021. A essencialidade do serviço de energia elétrica impõe à concessionária um dever de agilidade e planejamento, não podendo a burocracia interna ou a complexidade da obra servirem como escudo para o descumprimento de prazos e ordens judiciais.

Além
disso, não apresenta elementos comprobatórios suficientes para demonstrar a veracidade de suas alegações.

2.2 -
Do Dano Moral

A privação do acesso à energia elétrica por um período que se aproxima de dois anos ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento. A energia elétrica é fundamental para a dignidade humana, impactando a conservação de alimentos, a segurança, o conforto e o bem-estar, especialmente para uma família com um bebê, como relatado nos autos.

O dano moral, no caso, é evidente e decorre da própria situação vexatória e frustrante imposta à consumidora (
dano in
re

ipsa
). Ademais, a autora foi obrigada a despender tempo e esforço, inclusive acionando o Judiciário, para obter um serviço que deveria ter sido prestado administrativamente, o que configura o chamadodesvio produtivo do consumidor.

O valor deR$ 7.000,00 (sete mil reais), fixado pelo juízo de primeiro grau, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ele compensa o abalo sofrido pela Apelada e serve como medida pedagógica para que a Apelante aprimore seus serviços, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito. Portanto, deve ser mantido.

2.2. Da Multa por Descumprimento de Ordem Judicial:

A apelante insurge-se contra o capítulo da sentença que a condenou ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de multa pelo descumprimento de decisões judiciais que impunham a obrigação de instalar energia elétrica no imóvel da parte autora.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a multa aplicada tem natureza de astreintes, nos termos do art. 536, § 1º, c/c art. 537, ambos do CPC, instituída com o objetivo de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer imposta judicialmente.

Constata-se dos autos que a Recorrente deixou de cumprir
diversas
determinações judiciais, conforme detalhado nos autos, mesmo após intimação pessoal por oficial de justiça.

Em razão disso, a multa diária originalmente fixada acumulou valor expressivo, podendo alcançar o montante de R$
100
.000,00 (
cem
mil reais). No entanto, o juízo
a quo
, com acerto e sensatez, procedeu à redução equitativa do montante para o valor único e fixo de R$ 20.000,00, mitigando o risco de enriquecimento sem causa por parte da autora e resguardando a função coercitiva da sanção judicial.

Tal providência encontra respaldo no art. 537, § 1º, inciso I, do CPC, que permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento, modificar o valor da multa vincenda ou vencida, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A conduta reiterada de desobediência judicial pela concessionária evidencia claro menosprezo à autoridade das decisões judiciais, tornando legítima a imposição das astreintes ora fixadas, sobretudo diante da essencialidade do serviço prestado e da situação de vulnerabilidade da consumidora, que permaneceu por quase dois anos sem energia elétrica em sua residência, mesmo após deferimento de liminar.

Portanto, mantenho integralmente o valor da multa fixado em R$ 20.000,00, por se tratar de quantum já reduzido judicialmente de forma substancial, apto a preservar o caráter pedagógico da sanção e a evitar o enriquecimento indevido.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço a Apelação, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
a fim de manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 07/10/2025